Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 46.708,84, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.
2. A ré alegou juntada extemporânea de documentos pelo autor, ausência de planilha detalhada do débito, inclusão de valores já quitados e abusividade dos encargos financeiros, requerendo a improcedência do pedido ou, sucessivamente, anulação da sentença para realização de perícia contábil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Definir se houve violação ao devido processo legal pela juntada extemporânea de documentos; estabelecer se o autor comprovou adequadamente o quantum debeatur; verificar se há abusividade nas taxas de juros aplicadas e violação ao limite legal previsto na Lei no 14.690/2023; e analisar a possibilidade de modulação dos encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada posterior de documentos é admitida pelo art. 435 do CPC, desde que destinados a contrapor alegações da defesa ou formados após a inicial. No caso, as faturas e extratos juntados corroboram a relação contratual e a inadimplência, sendo lícita a juntada. Ademais, foi oportunizada manifestação à parte ré, inexistindo cerceamento de defesa.
5. Quanto à comprovação do débito, as faturas inadimplidas detalham valores, encargos e vencimentos, sendo suficientes para demonstrar a dívida. A jurisprudência do TJDFT admite a cobrança aparelhada em extratos, faturas e planilha atualizada, não sendo imprescindível perícia contábil quando os documentos são claros e não há prova de excesso.
6. Não há prova inequívoca de pagamento da fatura alegadamente quitada, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A aplicação da Lei no 14.690/2023 e a limitação dos encargos possuem natureza revisional, não podendo ser analisadas em ação de cobrança, que não ostenta natureza dúplice. Eventual discussão deve ocorrer em ação revisional autônoma. Ausente pedido revisional válido e inexistente demonstração concreta de abusividade, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a juntada posterior de documentos pelo autor para contrapor alegações da defesa, nos termos do art. 435 do CPC. 2. A apresentação de faturas e extratos é suficiente para comprovar débito de cartão de crédito, não sendo imprescindível perícia contábil quando os documentos são claros. 3. A ação de cobrança não comporta pedido revisional, sendo inviável a aplicação da Lei no 14.690/2023 nesse âmbito."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II, 434, 435, 507, 524, 1.012, 1.013 e1.026, § 2o; CC, art. 406; MP 2.170-36/2001; e Lei no 14.690/2023. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2044084, 0715528-87.2025.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 10/09/2025; Acórdão no 2020304, 0705885-85.2024.8.07.0019, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 10/07/2025; e Acórdão no 2052338, 0706745-72.2022.8.07.0014, Relatora ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025.